Tribunal: TJMT
Processo: 1042923-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.
2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.
3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.
4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.
5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.
6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.
O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1042923-54.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (
ii
) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A.
de sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa (CDA) no 201625, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve infração administrativa, sob o fundamento de que buscou atender o consumidor da melhor forma possível, oferecendo a restituição do valor ou a substituição do produto e que o PROCON aplicou indevidamente a responsabilidade objetiva no âmbito civil.

Defende a necessidade de revisão dos parâmetros adotados para fixação da multa, sob pena de violação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, pelo argumento de que não há fundamentos claros quanto aos parâmetros utilizados pelo PROCON para fixação do valor da multa.

Ao final, pede o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo, por conseguinte que seja extinta a Execução Fiscal, sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões (Id 280845856).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DESODETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A.
de sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e declarou a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa (CDA) no 201625, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor atualizado a época do ajuizamento da Execução Fiscal de R$ 60.919,19.

Observa-se que a multa que originou da CDA, é oriunda do Termo de Reclamação no 0110-012.758-1, onde o consumidor Emilio Soares Ramos, afirmou que, no dia 03.08.2010, adquiriu uma CPU com velocidade 2.2
ghz
da apelante, contudo, lhe foi entregue uma com velocidade de 1.8
ghz
e, diante da ausência da reclamada na audiência aprazada, bem assim do não reembolso da diferença entre as duas CPUs e da reincidência de prática infrativa às normas de defesa do consumidor, o PROCON/MT aplicou a multa no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), pela violação aos artigos 55, § 4o, do CDC, 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97, 21 do Decreto Estadual 3.571/2004 (Id 257935187, p. 19/24).

De início, verifica-se que não prospera o pedido de nulidade integral do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, já que os autos revelam que o processo administrativo observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, com a participação ativa apelante.

No caso, restou comprovado, que a reclamada descumpriu a oferta e entregou produto diferente ao consumidor por não possuir no estoque, no entanto, conforme se extrai da própria descrição dos fatos (Id 257935187, p. 2), o reclamante não aceitou o reembolso, pois o valor no
site
havia sofrido majoração no preço
e também
não deu seguimento à troca diante do receio de não receber o novo produto, o que demonstra indícios de tratativas da apelante no sentido de solucionar o caso.

Não se desconhece que esse tipo de infração tem ocorrido repetidamente no mercado por grandes empresas que, segundo o Procon, em vez de tomar medidas para evitá-la, preferem pagar eventual indenização ao consumidor, pois o valor da sanção seria menos
onerosa
a empresa do que criar mecanismos para o cumprimento do CDC.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, com competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores sempre pautado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo.

Com efeito, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça em casos similares, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, salvo nas situações de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo.

Sob esse aspecto, merece parcial acolhida o argumento da apelante quanto à desproporcionalidade do valor fixado na multa aplicada.

Embora se reconheça a capacidade econômica da recorrente, o valor da Dívida Ativa (CDA) no 201625, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, atualizado a época do ajuizamento da Execução Fiscal, de R$ 60.919,19, mostra-se excessivamente oneroso diante das irregularidades verificadas, considerando que os atos infracionais não resultaram em danos concretos graves aos consumidores, tampouco conferiram vantagem econômica direta à apelante.

Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se razoável reduzir o valor fixado inicialmente pelo ente administrativo.

Nessa linha de intelecção, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE –
PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA
– RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 –
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido”. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024) (
g.n
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024) (
g.n
)

Desse modo, verifica-se que o valor da multa fixada R$ 40.000,00, posteriormente executada no valor atualizado de R$ 60.919,19, não obedeceu aos parâmetros dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo muito superior ao suposto prejuízo.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação, frisa-se, precisa observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi considerado na espécie.

Diante desse cenário, tem-se que a multa administrativa originariamente fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor bem atende as peculiaridades do caso.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, reduziu a multa de maior valor para R$ 35.000,00, bem como condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

II. Questão em Discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i)
verificar se o Poder Judiciário pode revisar e reduzir o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
; e

(
ii
) analisar a alegação de nulidade dos processos administrativos sancionatórios por suposta falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar penalidades, observados os critérios do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/1997.

O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à legalidade formal, abrangendo também a proporcionalidade da penalidade imposta, conforme consolidado pela jurisprudência.

No caso concreto, a redução da multa de maior valor para R$ 35.000,00 atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de justificativa para a diferença entre as penalidades aplicadas por infrações de mesma natureza
.

(...)

Tese de julgamento:
"É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Além disso, a validade do processo administrativo sancionador exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível sua anulação quando devidamente fundamentado." (...) ”. (N.U 1031539-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (
g.n
)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores na cadeia de consumo, incluindo fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço, em regime de solidariedade. A empresa, ao atuar na industrialização do produto, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais irregularidades, nos termos do CDC.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas desde que devidamente motivadas e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

3.
O valor da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessivo”.
(N.U 1035390-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (
g.n
)

Com relação à sucumbência, a redução do valor da multa não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, porquanto se trata de mera adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar sucumbência recíproca. A adequação da penalidade decorreu do controle jurisdicional sobre o exercício do poder de polícia administrativa e não do acolhimento dos Embargos
a
Execução que, por sua vez, deverão ser adequados ao valor ora definido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão judicial do valor de penalidades administrativas não configura sucumbência recíproca quando a validade da sanção for mantida, como se extrai dos seguintes precedentes:

"A redução do valor da multa imposta por autoridade administrativa, por excesso, não configura sucumbência recíproca, quando a legalidade da sanção for reconhecida pelo Poder Judiciário" (STJ,
AgInt
no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017,
DJe
12/06/2017).

"A revisão do valor da multa administrativa pelo Judiciário, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, quando mantida a condenação principal" (STJ,
AgRg
no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação, tão somente, para determinar redução da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a manutenção do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal no 1012954-96.2016.8.11.0041, em desfavor da empresa
AMERICANAS S.A
. (então B2W COMPANHIA DIGITAL), visando ao recebimento de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 201625, no valor de R$ 60.919,19 (sessenta mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Citada, a empresa opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando, em síntese: (i) nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal e fática; (
ii
) inexistência de infração administrativa ou qualquer conduta que justificasse a sanção; (
iii
) nulidade do processo administrativo por violação à responsabilidade subjetiva; e (
iv
) que a multa fixada é desproporcional e desprovida de critérios de dosimetria.

O juízo a quo julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade e regularidade da CDA e, por consequência, manteve a execução fiscal (Id. 257936671).

O relator DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR votou para conceder parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de tão somente determinar a redução da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o ônus sucumbencial.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso de apelação.

Inicialmente, é de se reconhecer a regularidade formal da CDA executada. O título executivo apresenta os dados exigidos pelos
arts
. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, estando presentes a identificação do devedor, o valor da dívida, a origem do crédito, o fundamento legal da penalidade e a indicação do processo administrativo de origem. Ademais, a execução foi instruída com cópia do procedimento sancionador, o que permite aferição do conteúdo da sanção.

Quanto à legalidade da penalidade imposta, verifica-se que a sanção administrativa foi aplicada em razão de falha na prestação do serviço ao consumidor, circunstância que se enquadra nas hipóteses do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. O procedimento administrativo foi regularmente conduzido, assegurando à empresa a ampla defesa e o contraditório.

No tocante à alegada nulidade por adoção indevida da responsabilidade objetiva, cumpre esclarecer que no caso de sanções aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia em relações consumeristas, admite-se a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Trata-se de entendimento consolidado desta Corte, que distingue entre a responsabilidade civil e a administrativa consumerista, esta última amparada na proteção do interesse coletivo e na vulnerabilidade do consumidor.

Além disso, é importante destacar que o ato administrativo sancionador foi suficientemente motivado quanto à conduta imputada à apelante. Conforme se extrai do procedimento sancionador, houve entrega de produto diverso do adquirido e posterior negativa de substituição direta, condicionando-se a nova remessa ao retorno do item anterior, conduta que foi considerada violadora do dever de adequação e presteza previsto no CDC. Ainda que a empresa tenha alegado disposição em resolver a situação, a conclusão administrativa de que houve falha no atendimento ao consumidor encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O entendimento desse e. Tribunal é de que, no âmbito do direito administrativo sancionador, especialmente nas relações de consumo, é válida a aplicação de sanções baseadas em responsabilização objetiva, notadamente quando o procedimento está fundado na atuação do poder de polícia da Administração Pública, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais,
o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. (...) (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 22/03/2021)

Portanto, os elementos constantes no procedimento administrativo corroboram a conclusão da autoridade fiscalizadora quanto à ocorrência de infração às normas consumeristas, evidenciando o regular exercício do poder de polícia pelo PROCON.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o valor da multa foi fixado em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto 2.181/97. A gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator foram devidamente considerados pela autoridade administrativa, conforme documentos constantes nos autos.

Embora a apelante sustente que não houve motivação adequada dos critérios sancionatórios, constata-se que o processo administrativo registra menção expressa à gravidade da infração, à sua reiteração e ao porte econômico do infrator, conforme fichas cadastrais e informações públicas sobre o volume de negócios da empresa. Tais dados foram considerados para a fixação da penalidade, ainda que de forma sintética. A ausência de detalhamento minucioso não compromete a validade do ato, desde que presentes os fundamentos mínimos exigidos pela legislação, o que se verifica no caso.

O valor de R$ 60.919,19, considerado o porte da empresa, não se revela excessivo ou desproporcional. Trata-se de sanção com finalidade pedagógica e dissuasória, visando coibir novas infrações e resguardar os direitos dos consumidores.

A alegada irrazoabilidade da fixação do quantum imposto não caracteriza, por si só, excesso ou ilegalidade, especialmente porque a sanção administrativa não se limita a recompor prejuízos financeiros, mas visa também à prevenção e repressão de condutas lesivas ao consumidor, função própria do poder de polícia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos)
salários mínimos
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002
MT ,
Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade no processo administrativo sancionador, tampouco ilegalidade na fixação da penalidade ou vício na CDA exequenda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Americanas S.A., mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a validade da CDA no valor de R$ 60.919,19.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto proferido e adiro ao voto de vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERRREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono, nesta oportunidade, aderido pelo relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025